Tribunal: TJBA
Processo: 0000150-32.2011.8.05.0017
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000150-32.2011.8.05.0017

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: EDIVALDO BARBOSA DE ASSIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA.
PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não prospera o pleito defensivo de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, uma vez que a desclassificação para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar evidenciado de plano que o agente não pretendia matar, o que não se vislumbra na espécie, em que o Recorrente atacou a vítima com pauladas contra a cabeça quando ela estava gestante de oito meses e o laudo pericial apontou para a existência de risco à vida.

2. C
omo no caso sob análise a prova produzida não afasta manifestamente o

animus necandi
, impõe-se seja a questão submetida à apreciação do Conselho de Sentença, ficando a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo de matar na conduta da agente, já que as dúvidas porventura existentes nos crimes contra a vida devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000150-32.2011.8.05.0017, da comarca de Ipirá/BA, em que figura como recorrente Edivaldo Barbosa de Assis e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.